Tribunal: TJSP
Processo: 0002533-63.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002533-63.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante FERNANDO
DE ARAUJO LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão pela qual foi
indeferido o pleito de concessão prisão albergue domiciliar em prol de Fernando
de Araújo Lima. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-63.2020.8.26.0637 -Voto no 43.989
2
Agravo em Execução no 0002533-63.2020.8.26.0637
Comarca de Tupã
MMo Juiz: Doutor Paulo Gustavo Ferrari
Agravante: Fernando de Araújo Lima
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.989
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PLEITO DE
CONCESSÃO
DE
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR AO AGRAVANTE, VEZ QUE
ACOMETIDO
POR
DOENÇA
GRAVE,
FAZENDO JUS A TAL BENESSE.
CASO EM QUE AOS AUTOS FOI JUNTADA
TÃO SOMENTE PÁGINA SECCCIONADA DE
LISTAGEM NA QUAL CONSTA QUE O
AGRAVANTE
É
ACOMETIDO
POR
HIPERTENSÃO ARTERIAL, SEM QUALQUER
REFERÊNCIA A ESTAR EM ESTADO DE
SAÚDE DEBILITADO E SEM ASSISTÊNCIA
MÉDICA,
O
QUE
NÃO
JUSTIFICA
A
APLICAÇÃO DE MEDIDA RECOMENDADA
PELO CNJ EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO
COVID-19.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em prol
de Fernando de Araújo Lima, contra a decisão do MMo Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, pela qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-63.2020.8.26.0637 -Voto no 43.989
3
indeferido pleito de concessão de progressão antecipada, e substituição
da custódia por prisão albergue domiciliar apresentado em prol do
condenado, bem como os pedidos de concessão de livramento
condicional e de progressão antecipados (fls. 37/39).
Alega a Defensoria que a decisão monocrática merece
reforma, argumentando que o agravante foi condenado ao cumprimento
de pena corporal, se encontra custodiado no sistema prisional, e diante
de tal foi solicitado à SAP elaboração de lista de condenados que se
encontravam no grupo de risco para a Covid-19, sendo o agravante
integrante em tal rol, já que sofre de hipertensão arterial sistêmica, e
assim faz jus a concessão do benefício pretendido. Acrescenta
comentários acerca da gravidade da pandemia, que levou a edição da
Recomendação no 62/2020, pelo CNJ, que deve ser aplicada ao caso
concreto, salientando que embora a Defensoria Pública não possua laudo
médico do condenado, a referida lista goza de presunção de veracidade
para comprovar a alegada enfermidade. Conclui pleiteando a
substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional
pela prisão albergue domiciliar (09/15).
O doutor Promotor de Justiça, em contraminuta,
pretende seja o recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão
monocrática, já que o agravante não faz jus ao benefício pretendido (fls.
19/20).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-63.2020.8.26.0637 -Voto no 43.989
4
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Saad Mazloum, se pronunciou pelo desprovimento ao
agravo defensivo, com a mantença da decisão monocrática (fls. 57/61).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, o presente recurso não prospera,
na esteira dos bem lançados pareceres ministeriais em ambas as
Instâncias.
Imperioso ressaltar que da minuta recursal não se fez
constar sequer o montante de penas a que foi o agravante condenado,
tampouco os crimes por ele cometidos, ou o regime em que se encontra,
não sendo acostados aos autos qualquer documento indicativo de tais
informações, mas tão somente uma única lauda, da referida listagem,
constante a fl. 33, sem qualquer indicativo que tenha sido expedida pela
SAP, vez que fracionada e desprovida de assinatura.
E ainda que o presente agravo tenha sido ajuizado sem
qualquer individualização do caso, importa ressaltar que da leitura do
artigo 117, da Lei de Execução Penal, verifica-se que a prisão albergue
domiciliar somente se destina a presos do regime aberto, mediante
algumas condições:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se
tratar de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-63.2020.8.26.0637 -Voto no 43.989
5
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante”.
E ainda que se admitisse o pleito defensivo sob a égide
da excepcionalidade, diante do alegado quadro de saúde do agravante,
acometido por hipertensão arterial, não comprovada, mas apenas
referida em página seccionada de listagem emitida pela SAP, não se
vislumbra a necessidade de sua colocação nesse regime domiciliar, já
que não se verifica qualquer documento dando conta de que esteja ele
em estado debilitado, ou que não esteja recebendo os cuidados
necessários no cárcere, havendo tão somente menção a ser portador de
tal enfermidade, que o coloca em grupo de risco.
Não se ignora a publicação de Resolução de no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a “colocação
em prisão domiciliar de todas as pessoas que cumprem pena em regime
semiaberto ou aberto”, todavia, tal deve se dar de forma criteriosa, com
avaliação de cada caso, bem como com consideração da ocorrência de
casos de Covid-19 em cada estabelecimento prisional.
Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-63.2020.8.26.0637 -Voto no 43.989
6
em meio a uma pandemia, o que pode, em certos casos reclamar
medidas excepcionais em todas as esferas, inclusive, na relativa aos
direitos dos presos, não se descura que tal excepcionalidade deve ser
demonstrada e comprovada de forma inconteste, em especial que o
estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer os cuidados
necessários a evitar a propagação do vírus em suas dependências, ou
ainda, que tenha ocorrido qualquer caso da alegada enfermidade entre os
presos ou funcionários, não existindo nos autos prova mínima
autorizadora a aplicar-se, sob o título de excepcionalidade,
recomendação contida na Resolução do Conselho Nacional de Justiça,
que por sua própria natureza administrativa, é desprovida de qualquer
efeito vinculante.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso
em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-63.2020.8.26.0637 -Voto no 43.989
7
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de
tais
pressupostos”
(STJ
Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
E tais decisões, tem se reiterado nesta Corte: “Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-63.2020.8.26.0637 -Voto no 43.989
8
em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de
concessão de regime aberto, em razão da pandemia. Recurso da
defesa. 1. Circunstâncias do caso que não recomendam a concessão
da prisão domiciliar. 2. Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma
série de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a de
concessão de prisão domiciliar aos presos em regime aberto e
semiaberto. A implementação destas medidas, porém, está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico (mais
detidamente o artigo 5o, III) no sentido de que conferiu um direito
subjetivo do preso que cumpre pena em regime semiaberto a obter,
automaticamente, o benefício da prisão domiciliar, até porque não
se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão
de natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso
a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos. Recurso
desprovido”. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002371-
92.2020.8.26.0047; Rel.: Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Assis - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 01/06/2020).
Assim, diante da ausência de comprovação da
necessidade de transferência do condenado para prisão albergue
domiciliar, ainda que por excepcionalidade, correta se mostra a decisão
monocrática que não merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002533-63.2020.8.26.0637 -Voto no 43.989
9
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto,
mantendo-se a r. decisão pela qual foi indeferido o pleito de concessão
prisão albergue domiciliar em prol de Fernando de Araújo Lima.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR